Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701339-15.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MILHOMENS DA CRUZ AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eva Milhomens da Cruz contra pronunciamento judicial (ID 102041642) proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0712877-97.2021.8.07.0009) ajuizada pela ora agravante contra M&amp;M Assistência Financeira Eireli, Banco de Brasília S.A., NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, NU Pagamentos S.A., determinou à ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, nova oportunidade de emendar a petição inicial, para: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Registre-se. A emenda apresentada, porém, não satisfaz, pois embora possível, em tese, a responsabilização do BRB, por suposta falha na segurança dos serviços postos a disposição do consumidor, bem como de seus dados cadastrais, já que, segundo a autora, os estelionatários se intitularam terceirizados no BRB, a ilegitimidade ad causam da NU FINANCEIRA S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. é evidente, já que o simples fato de emitir um boleto a pedido do usuário não é ato ilícito ou falha na prestação de serviços, nem em tese, portanto, não é possível o recebimento da ação nos termos propostos, sendo inepta a inicial em relação as partes ilegítimas. Assim, faculto última oportunidade para apresentação da emenda e correção do polo passivo, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais (ID 29463577), a agravante sustenta, em suma, que (i) é aplicável ao caso o disposto nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, destacando que, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa; (ii) “não se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a ação criminosa de terceiros se insere no risco da atividade desenvolvida pelas Requeridas, consoante entendimento sedimentado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça”; (iii) “é possível vislumbrar que se trata de uma relação de consumo, desse modo, todas as requeridas são fornecedores, logo, todas participaram da cadeia de fornecimento do serviço de transferência bancária e devem responder solidariamente pelo dano decorrente de sua atividade que, no caso, diz respeito aos serviços envolvidos no pagamento do financiamento do empréstimo”; (iv) No que diz respeito à alegada inexistência de ato ilícito, apesar da segunda e da terceira Requeridas – na condição de fornecedor em relação à responsabilidade civil supostamente não se assenta como ato ilícito, entretanto tem força expressiva no vício e/ou defeito dos serviços bancários colocado no mercado de consumo; e (v) “a atividade de intermediar a transferência (ids 102029967 e 102029954) dos valores dos empréstimos – id 102029948, de fato, é lícita, porém, a falha de segurança do serviço da instituição bancária e da financeira resultou em um dano à requerente, o qual se insere no risco da atividade das requeridas na condição de instituições bancárias, que respondem pelo dano causado”. Assevera que, “se a primeira Requerida não tivesse os serviços a disposição da terceira Requerida, a transação fraudulenta não teria acontecido”, de modo que entende ser visível a relação solidária entre as instituições bancárias agravadas. Alega que, se o ato fraudulento foi cometido por sistema de conta bancária de todas as agravadas, Banco de Brasília S.A., NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e NU Pagamentos S.A., a responsabilidade também são delas. Defende estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela consistente na imediata suspensão dos descontos em conta bancária referentes ao contrato em debate, bem como o reestabelecimento da margem de crédito na instituição financeira do BRB, por caracterizar motivo de impedimento de novas contratações com liberação de outros recursos até a quitação do contrato fraudulento, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência vindicada e reformar a decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, de modo a excluir NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e NU Pagamentos S.A. no polo passivo do feito. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade foi negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O ato judicial, portanto, que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o entendimento desta C. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Ademais, o ato judicial atacado não apreciou o pedido de tutela de urgência relativo à suspensão dos descontos em conta corrente referentes ao contrato em debate e à liberação de margem consignável, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, por configurar manifesta supressão de instância. Nesse sentido, “não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135). Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.